Tribunal: TJDFT
Processo: 0715789-14.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO INDENIZATÓRIA. OMISSÃO. NÃO CARACTERIZADA. OBSCURIDADE. INOCORRENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INCABÍVEL . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que conheceu parcialmente e deu parcial provimento à Apelação interposta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se há omissão ou obscuridade no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão que diverge das teses apresentadas pela parte ou da sua interpretação particular dada ao caso não padece de omissão ou obscuridade.
4. Não há que se falar em omissão no acórdão, uma vez esclarecido e fundamentado que, pela aplicação da legislação consumerista e do Tema 1.061 do STJ, o ônus da prova da autenticidade da assinatura no contrato de empréstimo é da instituição financeira e que, no caso em análise, não teria sido demonstrada a higidez da contratação pelo embargante.
5. De igual modo, descabe falar em obscuridade quando restou devidamente consignado no acórdão que a correção monetária e os juros moratórios se dariam segundo os índices legais.
6. O desacordo com o mérito da decisão não enseja a oposição de embargos de declaração, já que não se trata de omissão, obscuridade ou contradição interna do julgado, devendo a parte impugná-la pelos mecanismos processuais adequados.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1794087 de relatoria do Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira na 7a Turma Cível.